Tribunal: TJES
Processo: 0006750-80.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006750-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUSA DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006750-80.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: NEUSA DOS SANTOS ARAUJO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a autora pleiteia reparação em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, decorrente do não pagamento de faturas que estavam sendo por ela questionadas administrativamente.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, fundamentando que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade do corte do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, no qual sustenta, em síntese, a incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, a legalidade da suspensão do serviço, por se tratar de exercício regular de direito diante da inadimplência confessa da consumidora.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de incompetência se confunde com o mérito e é rejeitada, pois a controvérsia cinge-se à legalidade do corte, matéria de direito que prescinde de perícia técnica no medidor. No mérito, a sentença deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a contestação da ré em primeira instância foi genérica e não enfrentou a alegação central da autora: a de que o débito que ensejou o corte era objeto de contestação. A suspensão do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, em razão de débito legitimamente impugnado pelo consumidor, constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço. A conduta da ré, ao interromper o serviço sem aguardar a resolução da controvérsia sobre os valores, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)